Tribunal: STF
Processo: RHC 116965
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-13
Data de publicação: 2013-08-13

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INFLUÊNCIA DO RECORRENTE FORAGIDO NA PRODUÇÃO DAS PROVAS.



    1. A prisão do Recorrente foi mantida em razão da necessidade de garantia da ordem pública, considerado o risco concreto de reiteração criminosa. Fundamento idôneo.



    2. Além da necessidade de resguardar a instrução criminal, dada a possibilidade de influência do Recorrente na produção das provas, consta dos autos que, expedido o mandado de prisão em razão da denegação da ordem pela Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ele não foi encontrado, estando foragido. Dessa forma, tem-se a necessidade da prisão para resguardar a aplicação da lei penal.



    3. Recurso ao qual se nega provimento.